Tribunal: STF
Processo: RE 1072608
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por PHD GUINDASTES LTDA., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 221, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. ADICIONAIS DE HORAS-EXTRAS, NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SELIC. 
    1. Nos termos do restou decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621 (sessão de 04-08-2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, para as ações de repetição de indébito ajuizadas posteriormente à entrada em vigor da LC nº 118/05, a partir de 09-06-2005, a prescrição é qüinqüenal. 
    2. Face à natureza indenizatória, é indevida a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado. 
    3. O décimo-terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado também tem natureza indenizatória, não incidindo, pois, contribuição previdenciária sobre tal parcela. 
    4. Aos adicionais de horas-extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade a Constituição Federal empresta natureza salarial, ao equipará-los à remuneração, em seu art. 7º, incisos IX, XVI e XXIII. Assim, diante da sua natureza remuneratória, sobre tais verbas incide a contribuição previdenciária. 
    5. Demonstrada a natureza salarial do adicional de transferência, não há como afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. 
    6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos artigos 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95 e 89 da Lei nº 8.212/91, respeitando o disposto no artigo 170-A do CTN. 
    7. Aplica-se a Taxa SELIC sobre o indébito tributário, a partir do mês de janeiro de 1996 (precedentes do STJ). Tratando-se de indexador misto, abrange a recomposição do valor da moeda e a incidência dos juros.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados (fls. 300, Vol. 1):
    Inicialmente, PHD GUINDASTES LTDA. (fl. 261, Vol. 1) e UNIÃO (fl. 325, Vol. 1) interpuseram Recursos Extraordinários, sendo ambos admitidos na instância de origem (fl. 422 e fl. 427, Vol. 1).
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a devolução dos autos à origem para observância dos Temas 20; 339; 482; 759 e 908, da sistemática da Repercussão Geral (fl. 1, Vol. 4).
     Em juízo de adequação, o Colegiado de origem deu provimento à apelação da União e negou provimento à apelação da parte autora, em acórdão assim ementado (fl. 78, Vol. 12):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. O décimo terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado tem natureza remuneratória, razão pela qual incide contribuição previdenciária sobre tal parcela.” 
    Dessa nova decisão, apenas PHD GUINDASTES LTDA. interpôs Recurso Extraordinário ( fl. 96, Vol. 12), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 150, I; e 195, I, da Constituição. Em suma, defende a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de horas extras e de adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, bem como de 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, em razão da natureza indenizatória de tais verbas. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem aplicou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 759 em relação ao aviso prévio indenizado. Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo extremo apontando o óbice de ofensa meramente reflexa à Constituição (fl. 140, Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 155, Vol. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em suas petições de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os Recursos Extraordinários, incabível o seu seguimento.
    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    À Secretaria Judiciária, para fazer constar como recorrente PHD GUINDASTES LTDA, e, como recorrida, a UNIÃO.
    Após, publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente